Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730563-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE LEONIDAS CANTANHEDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL em face de JOSE LEONIDAS CANTANHEDE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n. 0710635-43.2022.8.07.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravado, nos seguintes termos: Acolho a emenda de Id 134327903. Inclua-se no polo passivo BARBEARIA BOOGIE NAIPE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, sob o CNPJ no 46.991.904/0001-27, com endereço comercial na Estrada de São Bento, Jardim Altos de Itaquá, No 1112, Itaquaquecetuba/SP, CEP 08.598-385, barbeerariaboogienaipe@gmail.com, (11) 8097-4905. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. JOSE LEONIDAS CANTANHEDE ajuíza ação contra BANCO DO BRASIL S/A. A parte autora afirma ter sido vítima de fraude em operação com o seu cartão de crédito. Noticia ter informado o ocorrido ao réu e, embora inicialmente a operação questionadas tenha sido estornada de sua fatura, o réu voltou a lançar a operação questionada. Pede, em antecipação de tutela, a anulação da operação de compra no valor de R$ 42.000,00, dividida em sete parcelas de R$ 7.000,00. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. A plausibilidade do direito decorre dos documentos de Id 134327907, em que aparentemente há simulação do numero do Banco do Brasil, bem como simulação do aplicativo whatsapp. Além disso, os fatos narrados pelo autor se encaixam na fraude conhecida como "golpe do motoboy", bem ser questionável operação de R$ 42.000,00 em cartão de crédito com uma barbearia situada no Estado de São Paulo por um senhor com problemas de saúde. O risco da demora decorre da possibilidade de o Banco promover o pagamento da dívida questionada ao eventual beneficiário da fraude. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que o Banco do Brasil suspenda a exigibilidade da operação de crédito realizada em 20/07/2022 em favor da segunda ré, no valor de 6 parcelas de R$ 7.000,00. Determino que sejam estornadas da fatura do autor todas as parcelas de R$ 7.000,00, bem como os encargos decorrentes do não pagamento dessas parcelas no prazo de 30 dias, sob pena de multa fixo em R$ 500,00 por lançamento indevido de parcela de R$ 7.000,00. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se o Banco do Brasil para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado. Cite-se a Barbearia para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a decisão proferida pelo Juízo a quo desconsiderou a inexistência dos requisitos da concessão da tutela de urgência; 2) a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por parcela lançada se mostra exorbitante; 3) o prazo para cumprimento da obrigação foi fixado em tempo muito exíguo; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Em razão do exposto, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma do despacho Agravado, declarando a nulidade da decisão agravada, afastando à incidência da multa fixada, nos termos da fundamentação descrita acima. Subsidiariamente, requer a redução da multa fixada e redução do teto das astreintes, além de concessão de prazo suplementar razoável para cumprimento da obrigação DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 39242466) É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A multa fixada é mecanismo adequado a conferir efetividade à decisão judicial, não se justificando a suspensão da sua eficácia. Além disso, no que concerne ao valor da multa, percebe-se que o Juízo a quo fixou as astreintes de acordo com a natureza da obrigação e do bem jurídico tutelado, não se mostrando inadequado. Em relação ao tempo para cumprimento da obrigação, a parte agravante se limitou a afirmar que precisaria de maior tempo para o cumprimento, sem, contudo, especificar e demonstrar os motivos, bem como qual o prazo necessário para o cumprimento. Por essas razões, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2022 16:00:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador